Tribunal: TCU
Processo: 000.606/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 831701, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 831701, função null, que teve como objeto REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS NO MUNICIPIO DE BARROQUINHA-CE. (no da TCE no sistema: 606/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7668/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Esporte, ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará e ao Município de Barroquinha/CE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.606/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ademar Pinto Veras (XXX.096.863-XX); Jaime Veras Silva Filho (XXX.647.763-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.